Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0040978-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA APELADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA, ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA D E C I S Ã O Os Autores informaram nos autos o registro de hipoteca judicial (art. 495 do CPC/15) sobre o imóvel objeto da certidão de ônus de ID 14031578. Intimada, a Apelante ASJ Incorporações apresentou manifestação (ID 14867104) na qual sustenta, em resumo, que os Autores não respeitaram o prazo legal, previsto no art. 495, §3o, do CPC/15, para informar ao juízo da causa sobre a instituição da hipoteca. Alega, ainda, que o imóvel objeto da constrição foi vendido a terceiro, o qual foi surpreendido com o registro incidente sobre a matrícula do imóvel. Assevera que é empresa solvente, que possui diversos outros bens e que é desproporcional a hipoteca sobre a unidade. Requer, por isso, o cancelamento da constrição. Em resposta a tais argumentos, os Autores defenderam o cumprimento do prazo legal para informar a constrição e manifestaram concordância com o levantamento da hipoteca, desde que seja apresentada caução idônea (ID 15851434). É o breve relatório. Decido. A despeito da alegação da empresa, não houve desrespeito dos Autores quanto ao cumprimento do prazo do §3o do art. 495 do CPC/15. Conforme explicaram, embora conste da certidão de ônus o registro da hipoteca em 2/1/2020, o requerimento de registro data de 2/12/2019, segundo comprova o respectivo protocolo (IDs 14031577 e 14031580). Realmente, a legislação de regência estabelece o prazo de 30 (trinta) dias às serventias extrajudiciais para resposta de deferimento sobre pedidos de registro (art. 188 da Lei no 6.015/73 e 156, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do DF aplicável aos Serviços Notarias e de Registro). Diante desse fato e considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/1/2020, a comunicação ao juízo, ocorrida em 5/2/2020, observou os critérios legais. Destaque-se que a escrituração do bem penhorado em favor de terceiro realizou-se somente em 28/1/2020 (ID 14867105), momento que o registro da hipoteca legal já estava consumado. Quanto às alegações de solvência e de propriedade de diversos outros bens por parte da empresa Apelante, considero que não interferem na legalidade do registro. Isso porque a empresa Apelante não ofertou bem específico que pudesse substituir o constrito. E, diante da indicação dos Autores quanto à possibilidade de substituição da hipoteca por caução idônea (ID 15851434), a empresa quedou-se inerte, tendo comparecido aos autos somente para requerer a expedição de certidão de objeto e pé (ID 22559351). Assim, por não vislumbrar ilegalidade, indefiro o pedido de cancelamento da hipoteca judicial efetivada pelos Autores. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator